Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1003979-06.2019.8.11.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Recorrido: ABILIO DE LIMA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. DISCUSSÕES ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APENAS UMA MODALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS QUE INCUMBIA À EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC. SENTENÇA OMISSA DA LEGITIMIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c dano moral” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrido referente a empréstimo consignado no valor mensal de R$ 179,64 (cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e cartão de crédito no valor mensal de R$ 106.00 (cento e seis reais).
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente a restituir em dobro os valores descontados a título de cartão de crédito relativos ao período de agosto/2014 a fevereiro/2019, no valor total de R$ 11.468,34 (onze mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)..
Pretensão recursal é a reforma para o reconhecimento da ilegitimidade passiva sob o pálio do fim da parceria entre Itaú e BMG. Mérito, o julgamento de improcedência ao argumento de que inexiste ato ilícito por ela praticado sob o viés da mencionada cessão.
A parte recorrente é legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que os respectivos descontos, os quais fundam a controvérsia, estão em seu nome.
A alegada cessão ao Banco Itaú Consignado não exclui a sua responsabilidade, inclusive, já enfrentadas no âmbito desta Turma Recursal. Nesse sentido: N.U. 8010009-94.2015.8.11.0059, LUCIA PERUFFO, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019; N.U. 1003304-98.2019.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.
Inicial alega que possui contrato com a recorrente correspondente a empréstimo com desconto em folha e junta todos os contratos existentes da relação contratual que conhece: (i) 32063371 (Cédula de Crédito Bancário) – 08/2013 - 07/2020 – R$ 6.711,81; (ii) 32063151 (Cédula de Crédito Bancário) – 08/2013 - 07/2020 – R$ 2.032,63; (iii) 32063584 (Cédula de Crédito Bancário) – 08/2013 – 07/2020 – R$ 1.541,16. Aduz que não reconhece os descontos referente a empréstimo consignado no valor mensal de R$ 179,64 (cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e cartão de crédito no valor mensal de R$ 106,00 (cento e seis reais).
Juntada em contestação de nova relação jurídica referente ao contrato n° 240903672 (Cédula de Crédito Bancário) – 03/2014 – 02/2021 – R$ 6.925,26. Aduz que do valor contratado foi deduzido a quantia de R$ 6.074,81 para a quitação do saldo devedor com outra instituição financeira, cuja parte recorrida quis quitar, restando o valor líquido a transferido para a conta bancária do recorrido de R$ 850,45. Não informações no contrato sobre cartão de crédito, de modo que as informações são referentes a empréstimo consignado com liberação de crédito em conta corrente e forma de pagamento por desconto em folha, bem como que não a apresentação do contrato que dê guarida aos descontos a título de cartão de crédito.
Na impugnação à contestação afirma que o contrato no 240903672 é objeto de fraude e que o valor jamais entrou em sua conta bancária e para tanto anexa extratos da conta bancária dos meses de dezembro de 2013 a março de 2014. Alegação que não subsiste, pois conforme o próprio extrato anexo pelo recorrido, consta a entrada do valor de R$ 850,45 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) no dia 23.01.2014, exatamente conforme delineado nos termos do contrato e na contestação.
Relação devidamente comprovada em relação ao contrato no 240903672, estando devidamente assinado e acompanhado do TED realizado para a conta bancária do recorrido, bem como visivelmente constatado pelo extrato bancário anexo pelo próprio consumidor.
Ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito no valor mensal de R$ 106.00 (cento e seis reais). Neste ponto a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar prova desconstitutiva do direito do autor, tendo a sua defesa como pano de fundo a própria legitimidade, já rejeitada.
Escorreita a sentença que reconheceu o direito a restituição dos valores descontados indevidamente pela recorrente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que deve ser mantida.
Necessidade de constar no dispositivo da sentença o reconhecimento da legalidade da contratação do empréstimo n° 240903672 de modo que o pedido em relação a esta relação é improcedente.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para sanar omissão na sentença a quo e declarar o reconhecimento da legalidade da relação contratual referente ao contrato de empréstimo n° 240903672, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ABILIO DE LIMA - CPF: 074.767.791-34 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020